Tribunal: TJDFT
Processo: 0754479-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante, pessoa natural, que apresentou declaração de hipossuficiência, contracheque e cópia da CTPS, além de comprovante de despesa essencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da existência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
3. Verificação da possibilidade financeira da agravante de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos, enquanto o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural com insuficiência econômica possui direito à gratuidade da justiça.
5. O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência apresentada pela pessoa natural, cabendo ao juiz avaliar a real capacidade da parte de suportar as despesas do processo, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram o estado de hipossuficiência da agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça à recorrente.
Legislação relevante: Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o.